Tribunal: TJSP
Processo: 2143512-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143512-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS TITULARES DE DIREITOS RELATIVOS AOS LOTES
INTEGRANTES DO LOTEAMENTO JARDIM RESIDENCIAL VILLA OLYMPIA,
é agravado WELLINGTON VANDERLEI LOBO LEONOTTI (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143512-12.2020.8.26.0000 -Voto no 23784
2
Agravo de Instrumento no 2143512-12.2020.8.26.0000
Agravante: Associação dos Titulares de Direitos Relativos aos Lotes Integrantes do
Loteamento Jardim Residencial Villa Olympia
Agravadas: Wellington Vanderlei Lobo Leonotti e outra
Comarca de Sorocaba - SP
Juíza: Dr.a Tamar Oliva de Souza Totaro
Voto no 23784
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de taxa de
loteamento. Matéria de competência de uma das C. Câmaras
que compõem a Subseção de Direito Privado I deste E.
Tribunal.
Não conhecimento do agravo com determinação de remessa
dos autos à redistribuição.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança movida por
ASSOCIAÇÃO DOS TITULARES DE DIREITOS RELATIVOS AOS
LOTES INTEGRANTES DO LOTEAMENTO JARDIM RESIDENCIAL
VILLA OLYMPIA, em relação a WELLINGTON VANDERLEI LOBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143512-12.2020.8.26.0000 -Voto no 23784
3
LEONOTTI e outra, que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu
requerimento de penhora feito pela associação.
Inconformada, ela requereu a reforma da decisão
agravada.
É o relatório.
No presente caso, a associação de moradores agravante
moveu, em relação as rés ação de cobrança de taxa de loteamento.
Como se observa, a ação, apesar de a autora ter
mencionado que cobrava taxas associativas-condominiais, não versa
sobre a cobrança de despesas condominiais, matéria de competência
desta Subseção de Direito Privado III, mas, sim, sobre loteamento e
cobrança de taxa de associação, matérias de competência da Subseção
de Direito Privado I, nos termos do Provimento n° 63/2004 e Resoluções
194/2004 e 281/2006 deste E. Tribunal de Justiça e artigos 177 e 187 do
seu Regimento Interno.
Menciono, aliás, os seguintes precedentes do C. Grupo
Especial de Direito Privado deste E. Tribunal:
Conflito de competência Execução de título extrajudicial Questão
central que envolve a cobrança de taxa de associação de moradores
Não constituição de condomínio edilício
Reconhecida a
competência do Direito Privado I, observada a determinação do art.
5o, inciso I, itens I.1 e I.21 da Resolução 623/2013 deste Tribunal de
Justiça
Conflito de competência julgado improcedente para
reconhecer a competência da 6a Câmara de Direito Privado. (TJSP;
Conflito de competência cível 0023548-93.2019.8.26.0000; Relator
(a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de São Bento do Sapucaí - Vara
Única; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro:
26/06/2019).
Competência recursal. Associação civil sem fins lucrativos. Embargos
à execução. Pedido de contribuições condominiais de associado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143512-12.2020.8.26.0000 -Voto no 23784
4
Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Primeira
Subseção de Direito Privado (1a a 10a) o julgamento de ações que
versem sobre atos de administração de associações, nos termos da
disposição contida no inciso I.1 do art. 5o da Resolução n.o 623/2013
do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Conflito de competência
recebido como dúvida para determinar a redistribuição a uma das
Câmaras que compõe a Primeira Subseção de Direito Privado. (TJSP;
Conflito de competência cível 0049950-51.2018.8.26.0000; Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
Não conheço, pois, deste recurso e determino a remessa
dos autos à distribuição a uma das C. Câmaras da Subseção de Direito
Privado I deste E. Tribunal de Justiça.
Morais Pucci
Relator